Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0705947-07.2019.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP em face da r. sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em face do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que impositiva a aplicação dos efeitos do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3. No entanto, o apelante peticiona para desistência da ação e renúncia do direito na qual se funda, “para fins de adesão ao Programa de incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF-2020, instituído pela Lei Complementar n. 976, de 09 de novembro de 2020, atendendo assim a condição prevista no artigo 5o, inciso II, da referida Lei”[1]. De acordo com o art. 485, § 5o, do CPC, a desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença, razão pela qual recebo o pedido como manifesto desinteresse recursal da parte apelante. Assim, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22346979.